Tribunal: TCU
Processo: 024.471/2022-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8613/2022-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 5o, do Regimento Interno/TCU e no art. 7o, inciso II, da Resolução/TCU 206/2007, em considerar prejudicada a apreciação do mérito dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, por perda de objeto, tendo em vista o exaurimento dos seus efeitos financeiros antes do respectivo processamento por esta Corte, em razão do desligamento do cargo a que se refere o ato, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 024.471/2022-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alexandre Fernandes da Silva Rodrigues (XXX.579.831-XX); Allyson Rodrigues Sousa (XXX.192.771-XX); Amanda de Menezes Reges (XXX.791.842-XX); Anderson Machado Portela (XXX.239.737-XX); Dhiego Rangel Bispo Anchieta (XXX.137.291-XX); Isaias Rodrigues da Silva Filho (XXX.620.172-XX); Jessica Loureiro de Oliveira (XXX.496.962-XX); Josiane Justina Barbosa (XXX.613.521-XX); Maiana Costa Cerqueira (XXX.703.575-XX); Marcos Vinicius de Castro Moura (XXX.313.371-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.